Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a suspensão da decisão interlocutória impugnada faz-se necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, notadamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
2. A inexistência de prova nos autos, ao menos até o presente momento, de que a Agravada esteja acumulando ilegalmente três benefícios previdenciários denota a inexistência de probabilidade do direito; ademais, o exame aprofundado da controvérsia, com a análise da controvérsia à luz da legislação correlata, deve ser reservado ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Ausente o perigo da demora ou a irreversibilidade da medida, pois eventual reforma da decisão implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão n.o 837331).
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.